Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704308-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA IVONE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra MARIA IVONE FERNANDES, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Alega o agravante, em síntese, que em que pese a sentença proferida na primeira instância, e mantida pelo tribunal após recurso e apelação, tenha julgado o pedido da parte autora procedente, em sede de Recurso Especial aquela fora reformada, sendo o pedido julgado parcialmente procedente, de modo a reconhecer a inexistência da obrigação de fornecimento de plano individual pelo plano de saúde, devendo, apenas, aguardar a conclusão do tratamento ao qual aquela se encontrava submetida. Sustenta que o cumprimento de sentença se deu amparado em título executivo que não mais subsiste, inclusive com cobrança de alegados reajustes abusivos às mensalidades, de modo que a decisão que rejeitou a impugnação da executada deve ser revista por esta instância revisora, porquanto estaria em desacordo com a decisão proferida por Tribunal superior no caso concreto, ainda na fase cognitiva. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão reforma para que “seja indeferido o cumprimento de sentença deflagrado por Maria Ivone Fernandes, em face de Vision Med Assistência Médica LTDA”. Preparo regular no ID 43411118 e 43411120. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se de recuso interposto contra decisão (ID origem 144717482)que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença do plano de saúde, ora agravante, ao argumento de que “ a precificação e a metodologia de reajustamento das mensalidades do contrato judicialmente restabelecido em favor da credora deve observar os regulamentos relativos aos planos individuais, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese de aplicabilidade dos índices pertinentes aos planos coletivos esposada pela devedora”. Cumpre referir que a sentença (ID origem 111251773, fl. 298) havia primordialmente julgado procedente “o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar concedida às fls. 40/40v, restabelecer o plano de saúde da autora, na modalidade individual, nas mesmas condições do plano ofertado anteriormente, salvo com relação aos valores da mensalidade na esteira da jurisprudência do c. STJ, independente de prazo de carência, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento da presente obrigação” – grifo nosso. Contudo, compulsando-se os autos originários colhe-se que, a priori, revestida de pertinência a irresignação recursal apresentada, notadamente ante a reforma da sentença proferida na origem (ID origem 111251773, fls. 293/298) e do acórdão - que negara provimento ao apelo do plano de saúde - lançado por esta instância revisora (ID origem 111251774, fls. 113/137) quando do julgamento monocrático do Recurso Especial interposto pela ora agravante pela Ministra Maria Isabel Galotti, encerrando a fase cognitiva da lide, visto que a aludida decisão permaneceu inalterada e transitou em julgado (ID origem 111251794, fl. 27). Com efeito, a decisão agravada pode ter tomado como parâmetro para analisar a impugnação ao cumprimento de sentença título executivo judicial que não mais subsistira após o trâmite do processo pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o cumprimento de sentença na origem deve ser norteado pelo provimento jurisdicional constante ao cabo da decisão monocrática de mérito proferida em sede de Recurso Especial, a qual substituiu a sentença e o acórdão anteriores, e reconheceu “a inexistência de obrigação da recorrente de fornecimento de plano individual à autora, devendo-se, contudo, aguardar a conclusão do tratamento a que se encontra submetida, bem como para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração” (ID origem 111251794, fl. 27). A toda evidência, diante da substancial alteração promovida pela Corte superior no título judicial exequendo, situação jurídica a qual não fora, aparentemente, considerada pelo Juízo a quo ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 144717482), é recomendável a suspensão do rito executivo que tramita na origem, até que sobrevenha a apreciação da questão meritória do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do trâmite do feito na origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator